Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701815-80.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERILYN PAULA DE MOURA, NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA EMBARGADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, FREE WAY REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLP LTDA - EPP, VERUSKA LILLIAN DE MOURA, JAQUELINE CAMILA DE MOURA, MERILYN PAULA DE MOURA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por MERILYN PAULA DE MOURA e NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, ambos contra acórdão de ID – 33311698. De acordo com as razões recursais, as embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33644226, e 33673381. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se as embargadas: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, FREE WAY REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GLPLTDA – EPP, VERUSKA LILLIAN DE MOURA, JAQUELINE CAMILA DE MOURA e MERILYN PAULA DE MOURA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de março de 2022 16:37:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador